Tribunal: TJSP
Processo: 1006026-65.2025.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - Rejeição liminar – Apelo da autora - GRATUIDADE PROCESSUAL concedida em sede recursal, todavia, em caráter ex nunc. Mérito - Indeferimento da petição inicial - Determinação de comparecimento pessoal da autora na UPJ ou, então, de procuração com firma reconhecida, e prévio pedido administrativo -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - Rejeição liminar – Apelo da autora - GRATUIDADE PROCESSUAL concedida em sede recursal, todavia, em caráter ex nunc. Mérito - Indeferimento da petição inicial - Determinação de comparecimento pessoal da autora na UPJ ou, então, de procuração com firma reconhecida, e prévio pedido administrativo - Providências não atendidas pela parte interessada – Ratificação da outorga de poderes que está em consonância com o Comunicado CG no 02/2017 e CG no 456/2022 - Dever de cautela assegurado ao julgador, para evitar o uso predatório da Justiça – Ausência, ademais, de solicitação administrativa prévia e prova da inércia da parte ré em atende-la - Incidência, ainda, dos artigos 139, inc. III e 321, ambos do Código de Processo Civil – Manutenção de comunicação para eventuais providências administrativas ante a inércia na regularização e dúvida quanto à higidez da ação - Diversas decisões deste E. Tribunal de Justiça reconhecendo prática de advocacia predatória em hipóteses semelhantes - Situação que impõe a manutenção da condenação da advogada da autora ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme art. 104, § 2o, do CPC e Enunciado 15 do Comunicado CG no 424/2024 - Observância às recomendações do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça (Numopede) - HONORÁRIA RECURSAL - Sentença mantida, sem majoração da verba honorária prevista pelo art. 85, § 11, do CPC, à míngua de condenação da autora a tal encargo - Condenação da recorrente, contudo, ao pagamento de honorários recursais ao patrono da apelada, por força do art. 85, § 1o, do CPC, em decorrência da atuação em sede recursal RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.